Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-31.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001696-31.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAVENA CAROLINA SILVA CALADO Advogado(s): ALISSON LIMA DE SOUZA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão de conduta omissiva consistente na não baixa de vínculo empregatício já extinto, o que ocasionou a privação de verba alimentar à Embargada durante a pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, erro material, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à quantificação dos danos morais, fundamentando o valor arbitrado com base na natureza alimentar da verba indevidamente suprimida e no contexto excepcional da pandemia, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O julgador não está obrigado a analisar, de forma individualizada, todos os precedentes não vinculantes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada. 6. Inexiste contradição interna no julgado, sendo a insurgência do Embargante mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 7. A indenização foi fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil, considerada a extensão do dano, o nexo causal e a gravidade da conduta omissiva do ente estatal. 8. A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, não revela caráter protelatório quando voltada ao prequestionamento, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001696-31.2020.8.05.0191, tendo, como Embargante, DAVAN CLECIO RIOS DE JESUS e, como Embargada, RAVENA CAROLINA SILVA CALADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA